Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-11.2019.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-11.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS DA COSTA SOUSA - CPF: 042.063.521-19 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – URV – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO A APARECIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA PACIFICADA (URV)
– ENUNCIADO 103 DO FONAJE E SUMULA Nº 2 DA TRU/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 103 do FONAJE e Súmula n.º 2 desta Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020